Tribunal: TJMT
Processo: 1006281-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006281-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDJANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 006.008.751-05 (ADVOGADO), ELINALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 019.916.684-65 (AGRAVANTE), EDIVANIA MARIA MARQUES DA SILVA - CPF: 061.501.531-00 (AGRAVADO), MARISSOL MARQUES DA SILVA - CPF: 061.501.991-93 (AGRAVADO), MARIA VITORIA MARQUES DA SILVA (ESPÓLIO) - CPF: 061.501.761-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DO MONTANTE CONSTRITO. EXCEÇÃO LEGAL À IMPENHORABILIDADE EM DÍVIDA ALIMENTAR. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. IRRELEVÂNCIA SEM DECISÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE QUANDO COMPROMETIDA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que rejeitou pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará para levantamento de R$ 4.920,41 em favor das exequentes, em execução de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado possuem natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis; (
ii
) estabelecer se a exceção prevista no art. 833, §2º, do CPC autoriza a penhora de tais valores para pagamento de dívida alimentar; (
iii
) determinar se a maioridade das alimentandas afasta a exigibilidade da obrigação alimentar; e (
iv
) verificar se a constrição integral viola o princípio da menor onerosidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O executado não comprova que a integralidade do montante bloqueado possui natureza salarial, pois apresenta apenas holerites que indicam remuneração líquida mensal inferior ao valor constrito, sem demonstrar, mediante extratos bancários, a origem específica dos depósitos.

O ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores recai sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ainda que se admitisse a natureza salarial dos valores, o art. 833, §2º, do CPC excepciona a regra de impenhorabilidade quando se trata de penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia.

A maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial que a exonere, conforme orientação da Súmula 358 do STJ.

O falecimento de uma das exequentes já foi considerado pelo juízo de origem, com a extinção parcial da execução e o recálculo do débito apenas em relação às credoras remanescentes.

O princípio da menor onerosidade do executado não prevalece quando a medida constritiva se mostra adequada e proporcional à satisfação de crédito de natureza alimentar, sobretudo quando não demonstrado comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados em conta bancária.

A regra de impenhorabilidade de verbas salariais não se aplica às execuções de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, §2º, do CPC.

A maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que somente pode ser afastada mediante decisão judicial.

O princípio da menor onerosidade do executado não impede a penhora de valores quando necessária à satisfação de crédito alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 805; 833, IV e X, §2º; 528, §8º; 529, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJ-MG, AI nº 3161566-93.2025.8.13.0000, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 12.02.2026; TJ-RS, AI nº 5198409-89.2021.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 11.11.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1006281-64.2026.8.11.0000

ELINALDO MARQUES DA SILVA
x

MARISSOL MARQUES DA SILVA e EDIVANIA MARIA MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminent
es pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELINALDO MARQUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que rejeitou pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará para levantamento de R$4.920,41 em favor das exequentes EDIVANIA MARIA MARQUES DA SILVA e MARISSOL MARQUES DA SILVA.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados possuem natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Sustenta que a penhora integral de seus rendimentos compromete sua subsistência.

Afirma, ainda, que as exequentes já atingiram a maioridade civil, circunstância que mitiga a urgência da medida constritiva.

Aduz também que houve o falecimento de uma das exequentes originais, Maria Vitória Marques da Silva, o que reduziu o montante efetivamente devido.

Por
fim, defende que a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição de alvará e a transferência eletrônica dos valores bloqueados até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteou a reforma da decisão para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos
valores bloqueados ou, subsidiariamente, a limitação da penhora a 30% de sua remuneração líquida.

Por decisão de ID 346647361, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 350486354), as agravadas defenderam a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em conta bancária do agravante, no montante de R$ 5.736,07, para satisfação de débito alimentar no valor de R$ 4.920,41.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.
”

O agravante sustenta que os valores bloqueados possuem natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Para comprovar sua alegação, apresentou holerites dos meses de março, abril e maio de 2025, que demonstram remuneração líquida mensal de aproximadamente R$ 2.193,19.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo de origem, o agravante não logrou demonstrar, por meio de extratos bancários, que a integralidade do montante constrito (R$ 5.736,07) seja composta exclusivamente por verbas salariais.

Os holerites apresentados, além de indicarem salário líquido significativamente inferior ao saldo bloqueado, não permitem estabelecer vinculação direta entre os depósitos e o valor constrito.

Nesse contexto, não se pode presumir que todo o montante bloqueado tenha origem salarial, especialmente quando o valor é consideravelmente superior à remuneração mensal do agravante.

Com efeito, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores recai sobre o executado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, ainda que se admitisse a natureza salarial dos valores, o art. 833, §2º, do CPC prevê expressamente que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de execução de alimentos, é possível a penhora de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - IMPENHORABILIDADE DE VALORES - MONTANTE BLOQUEADO EM CONTA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MANUTENÇÃO. -
O art. 833, IV e X, do CPC prevê a impenhorabilidade de proventos de salário e de valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 salários mínimos, porém o § 2º do mesmo dispositivo legal exclui a impenhorabilidade no caso de execução de pensão alimentícia - Considerando que o executado não logrou êxito em demonstrar que a quantia bloqueada advém de sua atividade laborativa, tampouco que a manutenção do bloqueio comprometerá seu mínimo existencial, bem como tratando-se o caso de execução de alimentos que delonga sem satisfação, prudente a manutenção da decisão agravada.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31615669320258130000, Relator.:
Des.
(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 12/02/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, § 2º, DO CPC.CONSIDERANDO TRATAR-SE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, PERFEITAMENTE POSSÍVEL A PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA, MESMO QUE PROVENIENTES DE SALÁRIOS, EM FACE DA EXCEÇÃO À REGRA GERAL DA IMPENHORABILIDADE, CONTIDA NO ART. 833, § 2º, DO CPC
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51984098920218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 11/11/2021, Oitava
Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

No caso em análise, o agravante não demonstrou que a penhora compromete sua subsistência a ponto de justificar a limitação a 30% de sua remuneração, limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, o valor bloqueado é suficiente para quitação integral do débito alimentar, não se justificando a limitação pretendida.

Quanto ao argumento de que as exequentes já atingiram a maioridade civil, o que mitigaria a urgência da medida constritiva, e que houve o falecimento de uma das exequentes
originais, o que reduziria o montante efetivamente devido, também não merece acolhimento.

É pacífico o entendimento de que o simples f
ato de o alimentando atingir a maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar.

Nesse sentido, a Súmula 358 do STJ estabelece que "
o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
"

Assim, enquanto não houver decisão judicial exonerando o agravante da obrigação alimentar, persiste o dever de prestar alimentos, independentemente da maioridade das exequentes.

No que tang
e ao falecimento da exequente Maria Vitória, o juízo de origem já considerou tal fato, declarando a extinção parcial da execução quanto à sua quota-parte e recalculando o débito apenas em relação às exequentes remanescentes (
Edivania

e
Marissol), fixando o valor atualizado em R$ 4.920,41. Portanto, não há que se falar em redução do montante devido em razão do falecimento de uma das exequentes, pois tal circunstância já foi devidamente considerada na decisão agravada.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 805 do CPC, ao determinar a penhora integral dos valores bloqueados, também não merece acolhimento.

O princípio da menor onerosidade deve ser ponderado com a natureza alimentar do crédito e a necessidade de satisfação da obrigação.

Em se tratando de execução de alimentos, a jurisprudência admite maior flexibilização das regras de impenhorabilidade, em razão da essencialidade da verba para a subsistência do alimentando.

No caso em análise, o agravante não demonstrou de forma concreta que a penhora compromete sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse contexto, não se vislumbra violação ao princípio da menor onerosidade, pois a medida adotada pelo juízo de origem mostra-se adequada e proporcional à satisfação do crédito alimentar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026